Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONSTRITIVOS OU AVERBAÇÕES SOBRE BENS DOS SÓCIOS. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. O referido incidente viabiliza a realização de um prévio ato processual que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, cujo escopo é estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando for demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica.
3. A incidência de atos constritivos ou averbações sobre os bens dos sócios, sem a sua prévia citação, configura em violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como desrespeita o devido processo legal.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.